Tribunal: TJES
Processo: 5001427-35.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001427-35.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA MOREIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001427-35.2021.8.08.0026
Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: RICARDO DA SILVA MOREIRA e DEBORA CRISTINA DA SILVA MOREIRA
RECORRIDA
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMOÇÃO OU REALOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. COBRANÇA DE VALOR PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a necessidade de troca de instalação de rede elétrica. Os autores são proprietários de um imóvel localizado na zona rural do Município de Itapemirim. Aduzem que, ao solicitarem a instalação de rede elétrica, foram informados sobre a impossibilidade, uma vez que sobre o imóvel passa uma Rede Elétrica de Alta Tensão. A partir disso, destacam que pleitearam à ré a realocação da referida Rede de Alta Tensão, de modo que foram surpreendidos com a cobrança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realização do referido serviço. Pedem, nestes termos, a realocação/remoção da rede elétrica de alta tensão, no prazo de 30 dias, e o fornecimento de energia elétrica no imóvel, além da condenação da ré no pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral. Por conta disso, a parte autora interpôs Recurso Inominado a fim de desafiar o ato sentencial. Nas contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção do ato sentencial.

(3).

Da questão processual relativa à ausência de pressuposto de admissibilidade recursal: (in)tempestividade. Por força do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso inominado será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, é possível notar que a intimação do ato sentencial objurgado deu-se de maneira
eletrônica
. Apesar
da certidão de intempestividade proferida pelo Juizo
a quo
, nota-se que no presente caso o Recurso é
tempestivo
.
Pelo modelo de intimação eletrônica, é preciso que o intimando consulte o ato disposto no sistema em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação (§ 3º do art. 5º da Lei 11.419/2006) e, não realizada tal diligência dentro do referido período, inicia-se automaticamente a contagem o prazo para impugnação [10 dias úteis para interposição do recurso inominado, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95]. Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
(com nossos grifos):
"[...] 1.
Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica, em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se realizada automaticamente na data do término do prazo
. 2. Disponibilizada ao defensor a intimação eletrônica do acórdão recorrido,
não havendo efetiva consulta, considera-se realizada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do envio
, sendo, portanto, intempestivo o seu recurso especial. [...]"
(AgRg no REsp 1666000/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019). No caso dos autos, nota-se que restou transcorrido o prazo de 10 dias corridos da intimação eletrônica (§ 3º do art. 5º da Lei 11.419/2006), iniciando, somente aí,
com o registro de ciência no painel eletrônico em 20/06/2020
, o prazo recursal de 10 dias úteis para a interposição do recurso inominado, o qual foi efetivamente apresentado em
30/06/2020
. Portanto, recurso tempestivo, devidamente conhecido.

(4).

No mérito, a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo
a quo
. No pormenor,

nota-se que a instalação da Rede Elétrica de Alta Tensão, datada de 30/06/2007, é anterior à edificação no imóvel (finalizada em 2018) e ao próprio requerimento de instalação de energia no local. A normatização da matéria, ademais, estabelece que o usuário é responsável pelo custeio do serviço pretendido, como destacado pelo Juízo
a quo
, que cita a Resolução 414/2010 da ANEEL: “
Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: (...) VII - deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102. [...] Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: (...) XIII - deslocamento ou remoção de poste.
”

Não há, portanto, qualquer ato ilícito praticado pela ré/recorrida ou mesmo a identificação de abuso na cobrança para o serviço de remoção da Rede Elétrica de Alta Tensão. Acerto do ato sentencial.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspensa
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores/recorrentes.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.